Tribunal: TCU
Processo: 016.951/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Atos de aposentadoria em favor de Osni Pereira Gomes; Silvio Soares da Silva e Tereza Rodrigues dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam os atos de aposentadoria em favor de Osni Pereira Gomes (e-Pessoal 121568/2019), Silvio Soares da Silva (e-Pessoal 138107/2019) e Tereza Rodrigues dos Santos (e-Pessoal 5661/2020), emitidos pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno do TCU e 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria em favor de Tereza Rodrigues dos Santos (e-Pessoal 5661/2020), autorizando seu registro; 9.2 considerar ilegais os atos de aposentadoria em favor de Osni Pereira Gomes (e-Pessoal 121568/2019) e, Silvio Soares da Silva (e-Pessoal 138107/2019), autorizando, em caráter excepcional, os respectivos registros, em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; 9.3. informar ao Ministério da Saúde que, a despeito do juízo de ilegalidade assentado no subitem 9.2, os registros autorizados asseguram a continuidade dos proventos, sendo desnecessária a emissão de novos atos concessórios; 9.4. determinar ao ente responsável pela concessão que, no prazo de trinta dias, comunique aos interessados sobre a presente deliberação, encaminhando ao Tribunal o comprovante da data em que isso ocorreu. 9.5 dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.